Tribunal: TJSP
Processo: 0009142-29.2012.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PEDIDO AJUIZADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.238, DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE "AD USUCAPIONEM" (POSSE MANSA, PACÍFICA, PÚBLICA, ININTERRUPTA E EM CUJO EXERCÍCIO SE OBSERVE O "ANIMUS DOMINI") – INOCORRÊNCIA – "ANIMUS DOMINI" NÃO VERIFICADO – IMÓVEL UTILIZADO POR MERA PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO QUE ERA EMPREGADOR DO FALECIDO MARIDO DA REQUERENTE – COMODATO

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PEDIDO AJUIZADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.238, DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE "AD USUCAPIONEM" (POSSE MANSA, PACÍFICA, PÚBLICA, ININTERRUPTA E EM CUJO EXERCÍCIO SE OBSERVE O "ANIMUS DOMINI") – INOCORRÊNCIA – "ANIMUS DOMINI" NÃO VERIFICADO – IMÓVEL UTILIZADO POR MERA PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO QUE ERA EMPREGADOR DO FALECIDO MARIDO DA REQUERENTE – COMODATO CONFIGURADO – PRECEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DO COMODATO – FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, ORA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DAS BENFEITORIAS EDIFICADAS NA COISA – SENTENÇA MANTIDA PELO ART. 252, DO EITJSP – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009142-29.2012.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CERAMICA SAO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 0009142-29.2012.8.26.0286
Apelante: Aparecida de Fatima dos Santos
Apelado: Ceramica Sao Paulo Ltda
Comarca: Itu
Juiz prolator da sentença: Fernando França Viana.
Voto no 4.273
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PEDIDO
AJUIZADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.238, DO CC –
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS
–
POSSE
“AD
USUCAPIONEM” (POSSE MANSA, PACÍFICA, PÚBLICA,
ININTERRUPTA E EM CUJO EXERCÍCIO SE OBSERVE O
“ANIMUS DOMINI”) – INOCORRÊNCIA – “ANIMUS
DOMINI” NÃO VERIFICADO – IMÓVEL UTILIZADO POR
MERA
PERMISSÃO
DO
PROPRIETÁRIO
QUE
ERA
EMPREGADOR DO FALECIDO MARIDO DA REQUERENTE
– COMODATO CONFIGURADO – PRECEDENTE AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
NA
POSSE
RECONHECENDO
A
EXISTÊNCIA DO COMODATO – FEITO JÁ TRANSITADO
EM JULGADO, ORA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO DAS BENFEITORIAS EDIFICADAS NA
COISA – SENTENÇA MANTIDA PELO ART. 252, DO
EITJSP – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
sentença de fls. 397/401, que julgara improcedente ação de
usucapião, visto que a autora reside no imóvel por permissão da
proprietária, em função de contrato de trabalho de seu falecido
marido. Sucumbência carreada à requerente, fixando-se honorários
advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00, observada, no entanto,
a gratuidade processual que lhe fora concedida.
Insurge-se a autora, argumentando que as imagens
colacionadas aos autos demonstram que ela e seu esposo utilizavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a casa como se donos fossem, efetuando-se diversas melhorias no
imóvel para o bem estar e lazer da família; inexiste comodato, visto
que o vínculo empregatício se iniciou em 01/03/1990, mas a filha do
casal já estava matriculada desde 23/10/1989 e já moravam no
imóvel; a testemunha ELIOENAE, contradizendo as demais, negou
que o imóvel se inserisse em colônia para funcionários da requerida,
mesmo porque, os documentos anexados não demonstram a
existência de outros imóveis destinados aos trabalhadores; a
testemunha CAUBI não poderia saber da existência de contrato de
comodato verbal, pois quando fora admitido na empresa requerida,
seu marido já era funcionário; as testemunhas indicam que o vínculo
empregatício nunca fora interrompido, contudo, a apelada afirmou na
ação de reintegração de posse, que o vínculo se extinguira em
30/08/2008. Requer a procedência da demanda.
Recurso processado com gratuidade, respondido e sem
oposição ao seu julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Com efeito, a possuidora ajuizara a demanda tendo por
base o quanto disposto no art. 1.238 do CC. Esse dispositivo
estabelece que, para reconhecimento da usucapião extraordinária é
suficiente comprovar dois requisitos: Tempo (15 anos) e posse. No
tocante às qualidades da posse, basta que ela seja “ad
usucapionem”, isto é, mansa, pacífica, pública, ininterrupta e em cujo
exercício se observe o “animus domini”. O lapso temporal será
reduzido para 10 anos, caso se demonstre o estabelecimento de
moradia habitual, ou que no imóvel tenham sido realizados obras ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços de caráter produtivo (parágrafo único).
Nesses termos, conquanto a autora resida no imóvel desde
1992, as provas dos autos indicam, por outro laudo, que a posse
exercida por ela não é qualificada para o reconhecimento da
prescrição aquisitiva de domínio, como acertadamente reconhecera a
sentença, visto que residia no imóvel por liberalidade da empresa na
qual seu falecido marido trabalhava, o qual era localizado dentro de
colônia de funcionários, vizinho à sede da requerida, tratando-se, a
hipótese, de comodato verbal.
Dessa forma, malgrado as reduzidas alegações recursais, a
apelante não trouxe nada de novo que pudesse infirmar a cuidadosa
sentença,
proferida
pelo
Dr.
FERNANDO
FRANÇA
VIANA,
Excelentíssimo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Itu, a
qual dirimiu bem a lide, merecendo ser mantida por seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, adotando-os como razão de decidir
(art. 252 do RITJSP).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado esta
forma de julgamento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.” (STJ, REsp. 662.272/RS; rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
j.
04.09.2007;
no
mesmo
sentido:
REsp
n°
641.963/ES, 2a Turma, relator Min. CASTRO MEIRA, DJ 21/11/2005;
REsp n° 592.092/AL, 2a Turma, relatora Min. ELIANA CALMON, DJ
17/12/2004 e REsp no 265.534/DF, 4a Turma, relator Min.
FERNANDO GONÇALVES, DJ 1/12/2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outro não é o entendimento dessa Colenda Câmara: AC
1014596-24.2014.8.26.0602 e AC 1006860-35.2016.8.26.0100; rel.
Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; julgadas em 06/12/2017, e
11/12/2017;
AC
1000537-81.2019.8.26.0270
e
AC
1001708-42.2018.8.26.0615;
rel.
rel.
Des.
ALVARO
PASSOS;
julgadas em 20/12/2019.
A propósito, confira-se a sentença prolatada:
”A presente demanda é improcedente, nos termos das
razões a seguir expostas.
Pretende a autora o reconhecimento do direito de
usucapião sobre o imóvel indicado na inicial em razão da
sua posse mansa e pacífica sobre o bem por mais de vinte
anos.
Ocorre que as testemunhas ouvidas nos autos
comprovam que o imóvel em questão foi cedido à
requerente e seu falecido marido em razão de contrato de
trabalho do de cujus com as cerâmicas do grupo da ré.
De acordo com as testemunhas, o falecido trabalhava
como gerente industrial para um grupo de cerâmicas
formado pelas cerâmicas Vasatex, Planatex e São Paulo.
Extrai-se dos depoimentos que a casa de propriedade
da cerâmica foi cedida ao de cujus para sua utilização
enquanto fosse empregado da empresa.
O óbito do marido da autora ocorreu em novembro de
2011. As testemunhas declararam que o de cujus trabalhou
na cerâmica até a data do seu falecimento.
Por outro lado, em outubro de 2012 a requerida enviou
notificação extrajudicial à requerente noticiando o intento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de retomada do imóvel (fls. 164/168).
Assim, forçoso o reconhecimento de que a autora não
exercia a posse do imóvel com “animus” de dona.
Benedito
Silvério
Ribeiro,
na
obra “Tratado de
Usucapião vol. 2”, ed. Saraiva, 5a edição, 2007, p. 952,
ensina: “O animus domini (ânimo, idéia ou comportamento
como proprietário) está consubstanciado na expressão
“como sua”, sendo exigência legal que o possuidor deve
“possuir como sua” área urbana, “...por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição...”. O termo em questão
representa alta valia no âmbito usucapional, não podendo o
possuidor, sob pena de descaracterizar a prescrição
aquisitiva, ostentar posse subordinada, reconhecendo,
destarte, como pertencente a outrem o bem usucapiendo.”.
Nesse sentido: “Não se integra usucapião como modo
aquisitivo da propriedade somente pela posse longa, posto
imprescindível o animus rem sibi habendi, o ânimo de
possuir a coisa como própria, gerir como própria, dispor
como própria... A posse direta resultante de comodato
assim como a mera detenção do fâmulo são situações que
excluem o animus domini, pois se possui em nome alheio
ou nem posse há” (JTARS, 27:150).
“A posse exercida a título de tolerância, num
comodato,
não
pode
configurar
o
animus
domini
indispensável à caracterização do usucapião extraordinário”
(TAMG, RT, 542:212).
Frise-se que, conforme se verifica às fls. 348/357,
existe decisão judicial proferida em outro processo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhece que a autora recebeu a posse do imóvel objeto
desta demanda por força de contrato de comodato verbal.
Embora a ação não tenha transitado em julgado, é
evidente que a decisão foi prolatada após cognição
exauriente e produção de diversas provas requeridas pelas
partes, servindo como indício para a improcedência da
presente demanda.
Assim entende a jurisprudência: “Ação de Usucapião
extraordinária. Sentença de improcedência. Apelação do
autor.
Despersuasão.
Posse
ad
usucapionem
não
comprovada. Precedente reintegração de posse movida
pelos apelados julgada procedente por sentença mantida
nesta Corte. Sentença mantida. Apelo desprovido.” (TJSP
Apel. no 9177295-56.2009.8.26.0000 9a Câm. Dir. Priv.
rel. Des. João Carlos Garcia j. 24.05.2011).
Por conseguinte, a improcedência do pedido é mesmo
medida de rigor.” (fls. 399/401).
Acresça-se, por oportuno, que a ação de reintegração de
posse indicada acima, fora julgada pela Colenda 14a Câmara de
Direito
Privado
desse
Tribunal
de
Justiça
(fls.
427/428vo),
confirmando-se que a utilização da coisa fora permitida em
comodato.
Confira-se a ementa do julgado:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Esbulho
Imóvel
dado em comodato verbal, por tempo indeterminado

Notificação para desocupação do bem Permanência dos
réus-apelantes no imóvel que caracteriza esbulho passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
ensejar
reintegração
de
posse

Sentença
de
procedência mantida
Recurso não provido. (Apelação
Cível 0013261-33.2012.8.26.0286; Relatora LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI; Julgamento em 30/08/2017).
Registro, ainda, que essa decisão já transitara em julgado,
tendo em vista a rejeição do Recurso Especial interposto pela
apelante contra o acórdão acima transcrito, encontrando-se, o feito,
em fase de liquidação por arbitramento para apuração de benfeitorias
edificadas na coisa (processo no 0005932-23.2019.8.26.0286).
Nada mais é necessário acrescentar ao decisum, além do
quanto já consignado.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, acrescendo-se mais R$
1.000,00 aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por
equidade em R$ 3.000,00 (art. 85, § 11, do CPC), observada, no
entanto, a gratuidade processual deferida à autora (art. 98, § 3o, do
CPC).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica